Tribunal: TJES
Processo: 0000739-22.2011.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REGRESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Transportadora Jolivan Ltda. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por HDI Seguros S/A. A embargante alega contradição no julgado, por reconhecer a responsabilidade da seguradora litisdenunciada pelo pagamento de danos materiais e juros, mas afastar a condenação quanto aos honorários advocatícios da ação principal, sob fundamento de inexistência de vínculo direto com o autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão ao afastar a condenação da litisdenunciada ao pagamento dos honorários advocatícios, embora reconhecida sua responsabilidade pelos danos materiais e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é exclusivamente interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão, e não entre o acórdão e os argumentos das partes, provas ou interpretações jurídicas distintas.

O recurso intenta rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica a interposição de Embargos de Declaração deve ser interna ao acórdão, e não entre o julgado e as provas ou teses das partes.

A litisdenunciada não responde pelos honorários advocatícios da ação principal quando não há vínculo com o autor e não se verifica resistência à denunciação.

A tentativa de rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração é incabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2º; CC, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.973.397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022.
STJ, REsp 2.112.474/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024.
STJ, AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020.
STJ, AgInt no AREsp 1.613.653/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-22.2011.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REGRESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Transportadora Jolivan Ltda. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por HDI Seguros S/A. A embargante alega contradição no julgado, por reconhecer a responsabilidade da seguradora litisdenunciada pelo pagamento de danos materiais e juros, mas afastar a condenação quanto aos honorários advocatícios da ação principal, sob fundamento de inexistência de vínculo direto com o autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão ao afastar a condenação da litisdenunciada ao pagamento dos honorários advocatícios, embora reconhecida sua responsabilidade pelos danos materiais e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é exclusivamente interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão, e não entre o acórdão e os argumentos das partes, provas ou interpretações jurídicas distintas.

O recurso intenta rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica a interposição de Embargos de Declaração deve ser interna ao acórdão, e não entre o julgado e as provas ou teses das partes.

A litisdenunciada não responde pelos honorários advocatícios da ação principal quando não há vínculo com o autor e não se verifica resistência à denunciação.

A tentativa de rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração é incabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2º; CC, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.973.397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022.
STJ, REsp 2.112.474/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024.
STJ, AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020.
STJ, AgInt no AREsp 1.613.653/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008318-83.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

EMBARGADA:
HDI SEGUROS S/A

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
contra o v. acórdão (id. 12825863) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
HDI SEGUROS S/A
em desfavor da embargante

Em suas razões recursais (id. 13101932), a parte embargante defende, basicamente, que o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer que a seguradora litisdenunciada integra a relação processual com todas as consequências jurídicas — inclusive sendo responsabilizada pelo pagamento de juros moratórios desde a citação —, mas, contraditoriamente, afasta sua responsabilização pelos honorários advocatícios da ação principal, sob o fundamento de inexistência de vínculo jurídico direto com o autor da demanda.

Aponta ainda que a HDI SEGUROS S.A., desde a contestação, ofereceu resistência à pretensão do autor, inclusive impugnando a responsabilidade pelo acidente, o que demonstraria sua atuação ativa no feito e ensejaria a condenação ao pagamento da verba de sucumbência.

Sustenta que admitir a cobertura de danos materiais e juros, mas excluir os honorários advocatícios, configuraria fracionamento indevido da obrigação reparatória, em afronta ao art. 757 do Código Civil e à finalidade essencial do contrato de seguro de responsabilidade civil.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanado o vício de contradição citado.

Em atenção à previsão contida no § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, é desnecessária a oitiva da parte contrária para julgamento do presente recurso.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Em relação ao alegado vício de contradição, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.”
(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Dito isso, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque, como bem explicitado no voto condutor, a denunciação à lide implica no estabelecimento de duas relações processuais paralelas e, assim:

[...] Não se deve confundir, portanto, a simultaneidade das duas relações processuais com a responsabilidade pelo ônus sucumbenciais, os quais devem ser distribuídos a partir do liame jurídico entre cada um dos envolvidos. Sobre a questão:

[...] 4.
A causalidade da lide principal (ação de cobrança) não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária (denunciação à lide)
. Tanto é assim que quis o legislador prever expressamente no parágrafo único do art. 129 do CPC que, em caso de inutilidade da denunciação em si pela vitória do denunciante na lide principal (i. e., improcedência que favorece o denunciante), o denunciante deverá ser condenado "ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado", pois foi o próprio denunciante quem deu causa à denunciação que resultou inútil. 5. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.112.474/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

No mesmo sentido, a doutrina disciplina que “[...] se o denunciante sucumbiu no processo inicial, é responsável pelas despesas processuais do mesmo; se se sagrar vencedor no processo de garantia, então quem responde por todas as despesas é o litisdenunciado [...]” (MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C.; MITIDIERO, D.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 275).

Isso posto, ausente qualquer vínculo entre a seguradora litisdenunciada e o autor da ação principal, não há falar em responsabilidade daquela pelo pagamento da verba honorária pela procedência da demanda, devendo ser direcionada tão somente ao réu que foi vencido, ora denunciante, o qual, inclusive, também está incumbido de efetuar o pagamento dos consectários da sucumbência em relação à lide secundária.

Como apontado também no dispositivo da sentença em exame, não houve resistência na formação da intervenção de terceiros em questão, o que justifica o afastamento da condenação em relação à litisdenunciada, devendo ser mantido esse ponto do dispositivo, pois em conformidade com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Segundo o entendimento desta Corte,
"não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso"
(AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Assim, deve haver apenas o cotejo da apelante na responsabilidade pela verba honorária na demanda principal, pois integrante apenas do litígio secundário. [...]

O trecho do voto acima transcrito bem elucida toda a questão, não havendo que se falar em contradição, mas mera irresignação da parte pelo resultado desfavorável.

Dito isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por essa via.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão objeto do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)